Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711541-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON ITACARAMBI DA CAMARA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Constituição em Mora – Notificação Extrajudicial – Contratos – Números Divergentes - Validade – Efeito Suspensivo – Indeferimento WANDERSON ITACARAMBI DA CAMARA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite no juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas, a qual determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Em suas razões recursais, defende a irregularidade da notificação extrajudicial, porquanto não apresentou as informações sobre o contrato que estaria sendo cobrado, motivo pelo qual não foi possível distinguir se realmente tratava do débito referente ao seu veículo. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Com efeito, vislumbro que, de fato, a notificação enviada ao agravante menciona o descumprimento do contrato n. 20038127727 (ID 184075177), divergente do número dos contratos efetivamente firmados entre as partes, quais sejam, operação n. 544613112 (ID 184075172) e cédula de crédito bancário/contrato de financiamento n. 20036229630 (ID 184075174). Entretanto, constam na mencionada notificação o nome e endereço corretos do notificado, o valor original da dívida, o vencimento, a parcela em atraso e as medidas cabíveis em caso de não pagamento na data determinada (ID 184075177). Dessa forma, considero cumprida a finalidade da norma presente no Decreto-Lei no 911/69 quanto à comprovação da mora. Por esse motivo, não vislumbro, na espécie, a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciário em face da decisão que reputou válida sua constituição em mora. 2. Na notificação extrajudicial direcionada ao apelante pela Instituição Financeira, houve divergência entre o número descrito no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Todavia, constou corretamente o nome do notificado, razão social do notificante, número da parcela em atraso, endereço correto, vencimento e valor original da dívida, de modo que perfeitamente alcançada a finalidade do ato. 3. A boa-fé objetiva que regem as relações contratuais e é um dos princípios fundamentais do direito privado, o que impõe a parte comportamento de acordo. 4. Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão 1625129, 07214268920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator